Tribunal: TJMT
Processo: 1006517-85.2020.8.11.0045
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-18
Data de publicação: 2022-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006517-85.2020.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[EDESIO FELIX - CPF: 111.228.111-87 (RECORRENTE), MAYARA PEREIRA NUNES - CPF: 053.015.841-89 (ADVOGADO), ANA PAULA BARAUNA DE MERCE - CPF: 054.464.911-73 (ADVOGADO), AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA - CNPJ: 03.094.629/0001-36 (RECORRIDO), CHARLES PAMPLONA ZIMMERMANN - CPF: 755.457.139-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO PERANTE OS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE. PROVAS DO CADASTRO DO IMÓVEL EM NOME DO AUTOR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INSCRIÇÃO LÍCITA. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Havendo indicação da matrícula do imóvel em nome do autor pela concessionária, não é razoável que, ante a natureza do serviço, que o reclamante se limite a apenas informar que desconhece o endereço indicado.

2. A inversão do ônus probatório conferida pelo Código de Defesa do Consumidor não exime a prova do direito que se funda a pretensão da parte autora, sob pena de subverter o instituto.

3. A Reclamada sustenta que a cobrança é devida e se refere aos serviços prestados ao Reclamante no imóvel localizado à Rua Antonio Deola, n. 30, Itajaí/SC, acostando como prova
discriminativo da dívida
(Id. 89559459) e
extrato do cadastro do imóvel em nome do reclamante
fornecido pelo munícipio de Itajaí-SC (Id. 89559460), provas estas que não foram impugnadas pelo autor durante a instrução processual.

4. Diante comprovação da existência de relação jurídica entre as partes e, consequente, ausência de prova de quitação das faturas ora questionadas, entendo deve ser reconhecida a idoneidade dos débitos inscritos em órgão de proteção ao crédito, de modo que esta inclusão constituiu exercício regular de direito, não dando ensejo à indenização por dano moral.

5.
Desta feita, não faz jus a parte autora ao pleito indenizatório, de modo, que a sentença objurgada não merece reforma.

6. Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de que a reclamada comprovou a relação jurídica entre as partes e a origem do débito cobrado.

O recorrente requer a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais, ao argumento de que não possui relação contratual com as partes, para declarar a inexigibilidade dos débitos e ser indenizado por danos morais no valor de R$ 20.900,00 (vinte mil e novecentos reais).

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2022